Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPP, art. 619, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. Constatada a omissão quanto à inaplicabilidade da causa de aumento, impõese o seu afastamento e a consequente readequação da pena na terceira fase da dosimetria, mantendo-se as demais fases e fundamentos do acórdão, inclusive o regime inicial aberto e o benefício do sursis.
3. Recurso conhecido e provido.